Tribunal: TJMT
Processo: 1024375-33.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024375-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA FRANCISCA DE PAULA - CPF: 383.595.101-72 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1024375-33.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO

JUIZADO ESPECIAL

CÍVEL DA COMARCA DE
RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
MARCIA FRANCISCA DE PAULA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:

24-27/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. RECUSA DE ASSINATURA. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 1.000/2021. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Trata-se de ação em que
a
Recorrente postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão
da
emissão de fatura de recuperação de consumo
e indenização por danos morais.

2
.
Com relação à fatura de recuperação de consumo, havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

3
.
Inexistindo
comprovação de que a inspeção e procedimento administrativo tenham sido acompanhados pel
a
consumidor
a

- em to
tal ofensa ao direito de defesa -,

a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe.
4
.
Frise-se que embora conste no TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) recusa d
a
consumidor
a
em receber o mencionado documento, não há provas no feito de posterior envio, consoante determinação inserta no art
igo
591
, § 3.º da Resolução Normativa n.º
1.000/2021
da ANEEL, que assim dispõe:
“
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento,
a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.
”

5
.
No caso em comento, somente foi encaminhado
a
consumidor
a
a CARTA AO CLIENTE com
a
fatura de cobrança a título de recuperação de consumo.
Não restou comprovada a emissão do TOI e intimação
d
a
consumidor
a
para
, querendo, requerer a realização de perícia técnica
por órgão metro
lógico oficial.

6
. Danos morais configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa, consoante reclamação administrativa
efetuada
junto ao
Procon
, bem como a suspensão do serviço essencial decorrente de cobrança indevida
.

7
. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8.
Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”..

9. Demais disso,
com
provada a ocorrência do corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo d
a
Recorrente

caracterizado está o
dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

10
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

1
1
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais) que
se adequa
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta
E
. Turma Recursal em casos análogos.

1
2
.

Não há se falar em aplicação de pena por litigância de má-fé quando ausente a ocorrência de qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do Código de Processo Civil.

13.
Sentença reformada.

1
4
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrente

MARCIA FRANCISCA DE PAULA
postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo e indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
dos pedidos formulados na exordial e a condenação d
a

consumidor
a

nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
a
,

a
Recorrente
MARCIA FRANCISCA DE PAULA

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja julgada procedente, com a declaração de
inexist
ência d
o débito
discutido nos autos e condenação d
a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
130279181
), a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023